Tribunal: TJBA
Processo: 8016679-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016679-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS NAVARRO COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUITAÇÃO POR SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, promovida com base em cédula rural hipotecária no valor de R$ 523.387,73 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

2. A cédula rural hipotecária apresentada preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, estando devidamente assinada pelas partes e acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC.

3. Igualmente, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que o vencimento da dívida está previsto para 23/01/2031 e a execução foi ajuizada em 05/07/2021, respeitando o prazo trienal previsto no art. 70 do Decreto n.º 57.663/66.

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, não servindo para substituição dos embargos à execução quando a controvérsia depende de dilação probatória. A ausência de prova da contratação do seguro prestamista impede o reconhecimento da quitação do débito por essa via.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016679-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCOS NAVARRO COSTA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .